Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-83.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000632-83.2018.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSIVAN ROMUALDO DE SOUSA Advogado(s): RODRIGO DURANDO SILVA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu liquidação individual de sentença coletiva, decorrente de ação civil pública movida contra Ympactus Comercial S/A (Telexfree). O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da impossibilidade de citação do executado por ausência de endereço válido. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, deve ser mantida diante das reiteradas tentativas frustradas de localização do executado e da inércia da parte autora. III. Razões de decidir 3. A relação processual não se aperfeiçoou, pois, após quase sete anos de tramitação, a parte autora não forneceu endereço válido para a citação do executado, apesar das diversas intimações e tentativas realizadas. 4. O exequente tem o ônus de indicar meios úteis para localização do devedor, sendo inviável a perpetuação do processo quando o ato inicial de constituição da relação processual não é realizado. 5. Não há nulidade do decisum quanto às intimações, pois o prazo transcorreu sem manifestação da parte, conforme certidão dos autos, estando comprovada a publicação regular do despacho no Diário da Justiça. 6. Inexiste cerceamento de defesa, pois a autora teve tempo suficiente para providenciar o endereço correto, não o fazendo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000632-83.2018.8.05.0052, da comarca de Casa Nova, em que é apelante JOSIVAN ROMUALDO DE SOUSA e apelado YMPACTUS COMERCIAL S/A. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.